Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. FATO PROBANDO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REGRA EXCEPCIONAL. ESPECIFICIDADES DO CASO.
1. Consoante dispõe o artigo 382, § 2o, do CPC/15, na Produção Antecipada de Prova, “O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”.
2. Nos termos do artigo 382, § 4o, do CPC/15, a Produção Antecipada de Provas não admite defesa, a qual ficará diferida para o momento processual oportuno, qual seja, perante o processo principal futuro que venha a ser instaurado após a produção probatória.
3. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
4. Em se tratando de Ação de Produção Antecipada de Provas, a necessidade da antecipação da prova constitui o interesse processual na demanda.
5. Conforme preceitua a lei processual civil, cabe ao Demandante declinar de forma específica os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de produção antecipada de prova, indicando expressamente o fato probando que será objeto da antecipação.
6. Ausente a demonstração da necessidade da antecipação da prova pleiteada, porquanto não configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 381 do CPC/15, conclui-se pela inexistência de interesse processual da parte Autora na demanda.
7. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.
8. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, §1o, do CPC/15).
9. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional.
10. Uma vez que não houve condenação ou proveito econômico e que o valor da causa foi fixado em quantia muito baixa, as especificidades do caso recomendam a incidência da regra excepcional prevista no § 8o do artigo 85 do CPC/15, que permite ao magistrado arbitrar os honorários por apreciação equitativa.
11. Apelação conhecida e não provida. Preliminares não conhecidas. Honorários sucumbenciais fixados.